Tribunal: STF
Processo: RE 79634
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-08
Data de publicação: 1974-11-08

Ementa:
1. SOCIEDADE CIVIL FORMADA PARA PRESTAR SERVIÇO PROFISSIONAL.
PERCEBENDO RENDIMENTO ESTRANHO A ATIVIDADE PARA CUJA EXPLORAÇÃO SE
ORGANIZOU, FICA EXCLUIDA DA TRIBUTAÇÃO ESPECIAL PREVISTA NO
PARAGRAFO 1, B, DO ART. 44, DO REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA,
APROVADO PELO DEC. N. 51.900-63. 2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE O
STF NEGA CONHECIMENTO. 3. VOTOS VENCIDOS.